Tribunal: STF
Processo: ARE 1448058
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-26
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. BLOQUEIO DE CONTAS MUNICIPIO. DA PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE ART. 86, IV DA LEI ESTADUAL Nº 5888/09. ACOLHIDA. VALORES FUNDEF. 1. O impetrante aduz que em sessão plenária ordinária fora emitida ordem de bloqueio das contas bancárias referentes aos precatórios do FUNDEF de diversos municípios, inclusive o Município de São Julião. 2. O Estado do Piauí aduz como preliminar a inconstitucionalidade art. 86, IV da Lei Estadual nº 5888/09. 3. O entendimento mais recente deste Egrégio Tribunal é pela inconstitucionalidade do dispositivo que permite ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí determinar às instituições financeiras depositárias o bloqueio da movimentação das contas bancárias dos órgãos, entidades, pessoas e fundos sujeitos à sua jurisdição, no caso de atraso na remessa dos balancetes, relatórios, demonstrativos ou documentos contábeis, enquanto persistir o atraso. 4. Filio-me ao entendimento mais recente deste Egrégio, ao entender pela inconstitucionalidade do art. 86 IV, da Lei nº 5.888/2009. Voto por declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 86, IV, da Lei Estadual nº 5.888/2009. 5. O TCE/PI determinou o bloqueio cautelar das contas do impetrante em razão da exigüidade de tempo para o final da gestão municipal, o vultoso montante e ausência de prejuízo à gestão. 6. Verifica-se que os motivos da medida cautelar não mais persistem tendo em vista que já houve mudança de gestão, não existindo os motivos de dilapidação do patrimônio público. Ademais há o prejuízo para os professores que aguardam o recebimento do valor correspondente, gerando grandes prejuízo o referido bloqueio. 7. Ademais não consta nos autos qualquer caracterização passível de medida cautelar do art. 86, IV, posto que não há comprovação de atraso na remessa dos balancetes, relatórios, demonstrativos ou documentos contábeis 8. Ademais, o impetrante não fazia parte da representação do Ministério Público de Contas, não constando no rol de representados no Tribunal de Contas, de acordo com documento de fl. 28, não tendo sido verificada inicialmente irregularidades pelo Ministério Público de Contas. 9 Diante do exposto concedo a segurança pleiteada, para determinar o desbloqueio das contas relativas ao precatório do FUNDEF do município impetrante. Sem condenação em honorários advocatícios, em decorrência do art. 25, da Lei nº 12.016”.



    Opostos embargos de declaração, não foram providos.



    O recorrente sustenta, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 71, inciso II, 75 e 97 da Constituição Federal, bem como da Súmula Vinculante nº 10.



    Alega que “o acórdão recorrido proferido pela 3ª Câmara de Direito Público do TJ/PI afastou a aplicação do art. 86, IV e V, da Lei Estadual nº 5.888/09, por considerá-lo incompatível com a Constituição Federal, o que contraria o art. 97 da Constituição Federal e a Súmula Vinculante nº 10”.



    Aduz que o acórdão recorrido “violou expressamente o arts. 71 e 75 da Constituição Federal ao conceder a segurança ao Município impetrante, pois entendeu que o Tribunal de Contas do Estado do Piauí não detém competência constitucional para adotar medidas cautelares no âmbito do cumprimento de suas funções institucionais”.



    Requer que o recurso extraordinário seja provido “reformando-se o acórdão para julgar improcedente o pedido autoral, tendo em vista a contrariedade aos dispositivos da Constituição Federal, em especial, os arts. 71, 75 e 97”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Quanto ao artigo 97, apontado como violado no apelo extremo, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 



    Ainda que assim não fosse, a suposta alegação de violação à cláusula da reserva de plenário não merece êxito, haja vista que o Tribunal de origem decidiu a lide baseando-se em outro julgamento proferido pelo Tribunal a quo em sede de arguição de inconstitucionalidade. Desse modo, não há falar em contrariedade ao art. 97 da CF/88. Nesse sentido, confira-se: 



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. RESERVA DE PLENÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ICMS. ADICIONAL. INSTITUIÇÃO POR LEI ESTADUAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 42/2003. AGRAVOS IMPROVIDOS. I – A obediência à cláusula de reserva de plenário não se faz necessária quando houver orientação consolidada do STF sobre a questão constitucional discutida. II – Possibilidade de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público pelos órgãos fracionários dos Tribunais, com base em julgamentos do plenário ou órgão especial que, embora não guardem identidade absoluta com o caso em concreto, analisaram matéria constitucional equivalente. (…) V – Agravos regimentais improvidos” (RE nº 571.968/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 5/6/12) (Grifo nosso). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA DESTINADA À MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DOS MILITARES INSTITUÍDO PELO ESTADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INOVAÇÃO NÃO PERMITIDA NO AGRAVO REGIMENTAL. SÚMULA 282 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 149, § 1°, DA CF. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ARTIGO 97 DA CF. NÃO-OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. 



    (...) 



    5. Não ofende a cláusula de reserva de plenário o órgão que aplica o disposto no artigo 481, parágrafo único, do CPC. 



    6. Agravo regimental desprovido” (RE nº 593.948/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9/5/11) (Grifo nosso)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. ART. 61, §1º, D, DA CF/88. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF 280. 



    1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/RJ, o que afasta a alegação de ofensa ao princípio da reserva de plenário prevista no art. 97 da CF/88. 



    (...) 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 382.944/RJ-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 23/2/11) (grifo nosso).



    No mais, o Tribunal de origem determinou o desbloqueio das contas do Município de São Julião relativas ao precatório do FUNDEF, amparado nos seguintes fundamentos:



    “Conforme relatado, a presente impetração impugna ato da autoridade apontada como coatora que ordem de bloqueio das contas bancárias referentes aos precatórios do FUNDEF de diversos municípios, inclusive o Município de São Julião.



    O TCE/PI determinou o bloqueio cautelar das contas do impetrante em razão da exiguidade de tempo para o final da gestão municipal, o vultuoso montante e ausência de prejuízo à gestão.



    Verifica-se que os motivos da medida cautelar não mais persistem tendo em vista que já houve mudança da gestão, não existindo os motivos de dilapidação do patrimônio público. Ademais há o prejuízo para os professores que aguardam o recebimento do valor correspondente, gerando grandes prejuízos o referido bloqueio.



    Ademais não consta nos autos qualquer caracterização passível de medida cautelar do art. 86, IV, abaixo transcrito, posto que não há comprovação de atraso na remessa dos balancetes, relatórios, demonstrativos ou documentos contábeis:



    (...)



    O poder geral de cautela, somente pode ser exercido se estiverem devidamente demonstrados os requisitos da cautelar atípica, não restando configurados os requisitos, tendo em vista que o Tribunal de Contas entendeu por bloquear as contas ante a proximidade com o fim da gestão municipal, e a escolha dos requisitos de aplicação dos valores.



    Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do tema, em situação semelhante:



    (...)



    Ademais, o impetrante não fazia parte da representação do Ministério Público de Contas, não constando no rol de representados no Tribunal de Contas, de acordo com documentos de fl. 28, não tendo sido verificada inicialmente irregularidades pelo Ministério Público de Contas”.



    Verifica-se, assim, que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento que não pode ser adotado em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PODER GERAL DE CAUTELA DAS CORTES DE CONTAS. BLOQUEIO DE CONTAS PÚBLICAS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE NÃO ESTARIAM DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS ESPECÍFICOS DA MEDIDA CAUTELAR PREVISTOS NA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. LEI 5.888/2009 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.263.658-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 01/09/2020) (Grifo Nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMINISTRATIVO. DECISÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DO ATO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO INSTAURADO PARA CONTROLE EXTERNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.215.881-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2019). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Condenação pelo Tribunal de Contas da União. Decisão dissociada das provas dos autos. Revisão pelo Poder Judiciário. 3. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 929.159-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/6/2016)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente